Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prova da alienação fiduciária se faz por instrumento público ou particular.
2. O registro do contrato e a anotação do gravame no certificado do veículo têm por escopo dar conhecimento a terceiros e não validar o contrato.
3. Para a propositura de ação de busca e apreensão não se fez necessária a juntada do certificado do veículo dado em garantia ou de outro documento que comprove que o gravame tenha sido registrado no Detran.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.